Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-13.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008649-13.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), SILAS ALVES ARRUDA - CPF: 436.907.001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação
DE COBRANÇA

–

PARCIAL
PROCED
Ê
N
CIA

–
DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO
DO DEVEDOR

–
CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO –
NULIDADE
DO ATO
–
INOCORRÊNCIA
–
VALIDADE DOS VALORES COBRADOS

–

RECURSO DESPROVIDO
.

É certo que a citação por edital
constitui
medida excepcional, s
omente sendo
admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado
que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente
à
interrupção no fornecimento,
são devidos os valores cobrados pela
autora.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008649-13.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

SILAS ALVES ARRUDA

APELADO:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SILAS ALVES ARRUDA
,
em face da sentença que, na
Ação de Cobrança
ajuizada por
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS,
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido
para com a parte autora, no valor de R$ 6.400,58 (seis mil, quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC
, conforme sentença de ID
231084690
.

Ao final
,
condenou
a

parte
ré
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID
231084692
), que no caso dos autos
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, uma vez que poderia o juízo
determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.

Aduz que
o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação
por edital
.

Assevera que o artigo 256 do CPC/15 é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.

Defende, assim,
que o não esgotamento das diligências para localização do demandado consubstancia vício insanável que conduz
à
nulidade da citação por edital
.

Ao final,
ante a contestação por negativa geral, o consumo imputado ao requerido fica controvertido, cabendo ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo
,
pugnando, assim,
pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
231084695
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1008649-13.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

SILAS ALVES ARRUDA

APELADO:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação
de Cobrança
contra
SILAS ALVES ARRUDA
,
visando o
recebimento do valor atualizado do débito
de R$
6.400,58 (seis mil, quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos
),
referente
à
cobrança das faturas de serviços de água e esgoto
.

Extrai-se dos autos que a citação d
o
requerid
o
, ora apelante, no endereço fornecido pela parte autora, restou negativa, uma vez que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido – ID
231084658
.

Intimada, a concessionária se manifestou, informando que realizou novas pesquisas para localizar o atual endereço do requerido, no site www.checkOk.com.br, especializado em cadastro de pessoas físicas e jurídicas, bem como junto ao cadastro de contribuintes da prefeitura de Rondonópolis (ID
231084661
), porém,
inexitosas ambas as pesquisas
. Por esta razão, postulou a parte autora pela consulta junto aos sistemas SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, na tentativa de localizar o endereço do réu,
tal como requereu expedição de ofícios aos órgãos e concessionárias de serviços públicos.

O D. magistrado de 1o grau determinou:

“Vistos etc.

Defiro em parte o pleito retro que trata de busca de endereço via

Infoseg
.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do

requerido pelo Sistema
Infoseg
, expeça-se mandado de citação no(s) endereço(s): RUA

JOSE BARRIGA, No 2511, RONDONÓPOLIS/MT, CEP 78.710-971 e na RUA TREZE

DE MAIO, S/N, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS/MT, CEP 78.710-165,

TELEFONE (66) 3431-2814 e (66) 96696183.

Caso a citação seja infrutífera, realize-se a citação por Edital, com o

prazo de 20 (vinte) dias, para que no prazo legal se manifeste, nos termos do art. 256 e 257

do CPC.

Se, citada por edital, a parte não se manifestar no prazo legal, desde

já, decreto sua revelia, devendo ser nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
como curadora especial para contestar o feito, nos termos do art. 72, II do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.”
(ID231084662)

Contudo, as novas
tentativas de citação
que ocorreram nos endereços fornecidos no despacho acima mencionado, restaram negativas, uma vez que as certidões exaradas pelo oficial de justiça constaram as seguintes informações
“Certifico que não foi possível dar cumprimento aos termos do mandado, uma vez que o endereço nele
constante é insuficiente para localização da parte a ser citada, vez que não constou número ou quadra e lote do imóvel a ser localizado. Desse modo, não foi possível citar Silas Alves Arruda.”
– ID 231084666 e,
“Certifico que, no dia 13/10/22, às 16:45, me desloquei ao endereço constante do mandado (Rua José Barriga, 2511, Jardim Ipê), onde fui atendida pela Sra. Zuleica, moradora do local e que se identificou como irmã da pessoa a ser citada, afirmando que seu irmão não residiria ali, não sabendo precisar o atual endereço e nem seu telefone. Desse modo, não foi possível citar Silas Alves Arruda.”
– ID 231084667.

A
ssim, a demandante peticionou aos autos (ID
231084673
), postulando pela citação
por edital
a qual foi deferida pelo d. magistrado conforme ID
231084674
.

Decorrido o prazo da intimação por edital, sem que houvesse manifestação por parte do requerido (ID
231084676
), os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, a qual apresentou contestação, alegando nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências no sentido de localizar o réu e, no mérito, apresentou contestação por negativa geral (ID
231084678
).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular da
2
a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque,
a citação por
edital constitui
um ato
processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Consoante se sabe,
a citação válida
configura
pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação
por edital
do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

No caso,
constata-se que a parte autora, ora apelada
,
e o Juízo
a quo
,
esgotaram todos os meios disponíveis para a localização do apela
nte,
restando todas infrutíferas.

Verifica-se que a tentativa de citação pessoal restou negativa, uma vez que o Aviso de Recebimento dos Correios, fora devolvido – ID
231084658
, tal como a
s
certid
ões
exarada
s
pelo oficial de justiça com a
s
informaç
ões
de
“Certifico que não foi possível dar cumprimento aos termos do mandado, uma vez que o endereço nele constante é insuficiente para localização da parte a ser citada, vez que não constou número ou quadra e lote do imóvel a ser localizado. Desse modo, não foi possível citar Silas Alves Arruda.”
– ID 231084666 e,
“Certifico que, no dia 13/10/22, às 16:45, me desloquei ao endereço constante do mandado (Rua José Barriga, 2511, Jardim Ipê), onde fui atendida pela Sra. Zuleica, moradora do local e que se identificou como irmã da pessoa a ser citada, afirmando que seu irmão não residiria ali, não sabendo precisar o atual endereço e nem seu telefone. Desse modo, não foi possível citar Silas Alves Arruda.”
– ID 231084667
, não conseguiram seu objetivo.

Logo,
diante das tentativas
fracassadas
e do paradeiro ignorado d
o
apelante, postulou-se pela citação por edital.

Destarte,
resta evidente que a citação por edital se deu
de acordo com os termos do artigo 256, inciso II, do CPC/15, porquanto ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que

infrutíferas as tentativas de sua localização
.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com
a sentença d
o
magistrad
o

singular quando consignou que
não há se falar em nulidade da citação
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]

No que se refere à citação do requerido, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta via Correios e mandado via Oficial de Justiça, além da realização de busca de endereço via sistema
Infoseg
, é cabível a partir de então que o requerido venha a ser citado por edital.

[...]

Em vista disto, diante o dever descumprido do requerido em manter seus

endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por

A.R. e por Oficial de Justiça, além da realização de pesquisa de endereço via sistema, seja possível
sua citação por edital.

Como ocorreu pesquisa de endereços junto ao Sistema
Infoseg
, conforme estabelece o artigo 256, §3.o, do Código de Processo Civil, pode-se considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar os citandos, o que torna válida a citação por edital.

Outrossim, cabe ressaltar que em um caso análogo julgado por este Juízo, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Ilustre Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, rejeitou a referida tese e manteve a sentença deste Juízo a quo em sede de recurso de Apelação, sob o argumento de que: “o
insucesso nas tentativas de citação pessoal via carta e oficial de Justiça, além de tentativa em endereço obtido junto a pesquisas, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos” (TJ-MT – Apelação Cível n. 1007309-05.2019.8.11.0003 – Julgado em 19/04/2023).

Portanto, considerando a regular citação por edital, não há que se falar em nulidade.
”
(ID
231084690
, p.
2
/3
)

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.”
(N.U 1009026-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023) (
g.n
.)

Desse modo,
não há que se falar em nulidade quando procurad
a

a
apelante por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, senão realizar a citação por edital, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

No tocante
à cobrança dos valores, a apelada SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, moveu ação de cobrança,
objetivando o recebimento do valor constante
das faturas referente ao fornecimento de água e esgoto correspondente ao período de
08/2018, 02/2019 a 06/2019
e 02/2020 a 08/2020
, totalizando R$
6.400,58 (seis mil, quatrocentos reais e cinquenta e oito centavos
)
.

Em suas razões recursais,
a
apelante alega que não há razão para cobrança das faturas, uma vez que o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa ao requerido, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente.

Ocorre que diante da apres
entação das leituras de consumo
, percebe-se que os valores cobrados não se referem
à
tarifa mínima de manutenção, e sim ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada (ID
231084652
).

Logo, bem fundamentou o d. magistrado:

“[...]

A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação

jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas sem prova do

consumo, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o fornecimento de água no

cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do
hidrômetro, onde ficou

constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido.

Assim, a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido.

Por outro lado, a parte autora pleiteia o reconhecimento do débito já com a correção monetária e/ou juros, o que não merece ser acolhido, haja vista que a correção monetária e os juros serão fixados na sentença e a atualização do cálculo a ser realizado em sede de cumprimento de sentença, cabendo, assim, tão somente ser reconhecido neste momento o valor original do débito.
”
(ID
231084690
, p.3
/4
)

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água
continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária.”
(RAC no 1009296-76.2019.8.11.0003, Mario Roberto Kono De Oliveira, 2a Câm. Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
,
e elevo para 12% os honorários advocatícios já fixados, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024